Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. COMPROVADA NOS AUTOS. MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. ADEQUADO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. É cediço que as necessidades do Menor com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas, em face da menoridade.
4. Diante do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que o Juízo de origem fixou os alimentos com observância do binômio necessidade do Alimentado e possibilidade do Alimentante. Por outro lado, os Recorrentes não comprovaram nenhum fato apto a modificar o quantitativo fixado na sentença que justifiquem a redução ou majoração da obrigação alimentar fixada.
5. O valor da pensão alimentícia majorado na sentença de 1,62 salários-mínimos para 2,5 salários-mínimos, mantendo a obrigação da parcela in natura, afigura-se adequado e proporcional à hipótese em análise, garantindo, assim, ao alimentando melhores condições de vida, sem impor sacrifício exagerado a qualquer de seus genitores.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.